Tribunal: TJDFT
Processo: 0706594-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706594-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE RODRIGUES DA SILVA, RONALDO NOBRE DOS SANTOS AGRAVADO: SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA, GEOVANA APARECIDA CANDIDO SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 15087838), com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelos Réus, IRENE RODRIGUES DA SILVA e RONALDO NOBRE DOS SANTOS, contra a decisão interlocutória (ID 56962144 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, na ação indenizatória n. 0712749-66.2019.8.07.0003 ajuizada por SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA e GEOVANA APARECIDA CANDIDO SILVA, indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de produção de prova testemunhal formulados pelos Réus. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 15195238). As contrarrazões foram apresentadas (ID 15798966). Consultando os autos principiais, verifica-se a superveniência de sentença mérito e a interposição de recursos de apelação (IDs 61797014 / 64387710 / 64549138 dos autos de origem). Isto posto, em observância ao princípio do contraditório e a teor dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre eventual perda do objeto do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2020 19:13:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador